Tribunal: TJDFT
Processo: 0707112-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A omissão passível de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Considerando que a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais decorre da lei (ope legis), a ausência de indicação no dispositivo acerca de tais efeitos não configura omissão.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.